Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA.
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e do policial militar que efetuou a prisão do réu em flagrante, corroborados pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.
2. Não se acolhe a alegação de que o réu atuou em legítima defesa, por ausência de provas mínimas da excludente capazes de ensejar aplicação do Princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação não provida.